Tribunal: TJSP
Processo: 2220286-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu a penhora de um imóvel (casa) do executado e penhora no rosto dos autos de valores cabíveis ao executado. Insurgência do executado sob a alegação de nulidade da decisão proferida em sede de embargos de declaração, bem como, impenhorabilidade de bem de família e indicação de outro bem para substituição e garantia da execução. Alegação de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu a penhora de um imóvel (casa) do executado e penhora no rosto dos autos de valores cabíveis ao executado. Insurgência do executado sob a alegação de nulidade da decisão proferida em sede de embargos de declaração, bem como, impenhorabilidade de bem de família e indicação de outro bem para substituição e garantia da execução. Alegação de nulidade afastada. Exequente que deixa de se manifestar quanto à indicação de outro bem a penhora em substituição ao imóvel penhorado. Penhora no rosto dos autos deferida e efetivada, cujo valor que cabe ao executado salda boa parte de seu débito com a exequente. Princípio da menor onerosidade deve ser prestigiado, pois a penhora no rosto dos autos e a substituição do bem penhorado, não afetará o princípio da efetividade da execução, cujo objetivo é a satisfação do crédito. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.